Tribunal: TCU
Processo: 019.197/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1929/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II; 143, inciso III; do Regimento Interno/TCU; e art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.197/2021-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. apensar o processo ao TC Processo 008.731/2022-5 , no qual foram elaborados o Relatório e o Parecer Prévio do TCU a respeito das Contas do Presidente da República do exercício de 2021; e 1.6.2. manter o sigilo das peças 41 e 43 dos autos.